Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBIIDADE. PRINTS DE MENSAGENS TROCADAS POR MEIO DO APLICATIVO INSTAGRAM. NULIDADE DA PROVA AFASTADA. PERÍCIA NO APARELHO CELULAR. DESNECESSIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA. REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando devidamente comprovado que o réu, inconformado com o término do relacionamento amoroso com a testemunha, de forma livre e consciente, criou um perfil falso na rede social Instagram, por meio do qual enviou mensagens escritas ameaçando a vítima, atual namorado da testemunha.
2. No crime de ameaça, delito formal, basta que o agente pratique a conduta consistente na vontade livre e consciente de ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave, sem exigir nenhum resultado naturalístico, posto que o momento consumativo do crime dar-se-á quando a vítima toma conhecimento da ameaça e sente temor, independente da efetiva intenção do agente de concretizar o mal declarado.
3. Não há que se falar em nulidade da prova por quebra na cadeia de custódia quando os prints de mensagens pelo aplicativo Instagram não foram o único meio de prova a comprovar a autoria e materialidade do delito de ameaça, destacando-se palavras da vítima e da testemunha e a confissão extrajudicial do acusado, bem como não demonstrado qualquer indício de adulteração da prova ou de alteração da ordem cronológica da conversa obtida através do aparelho celular da vítima.
4. Confissão espontânea e delação premiada são institutos distintos, não sendo, portanto, hipótese de aplicação por analogia dos benefícios atinentes à colaboração premiada no caso de mera confissão, afinal, não há lacuna a ser colmatada, mas, tão somente, de análise da subsunção ou não da participação do acusado na persecução penal a uma ou outra disposição legal.
5. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
6. Recurso conhecido e não provido.